Tribunal: TJES
Processo: 5002322-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002322-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SAMANTHA SILVA OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação psiquiátrica do agravado, nos termos de solicitação médica.
2. A operadora alega ausência de cobertura contratual, sob o fundamento de que o plano de saúde seria não regulamentado e não contemplaria a especialidade requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há obrigatoriedade de cobertura de internação psiquiátrica recomendada por profissional credenciado, mesmo diante da alegação de que o contrato de plano de saúde seria não regulamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato foi firmado em 2009, após a entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, o que aparentemente afastaria a alegação de que se trata de plano não regulamentado.
5. Relatório médico anexado aos autos aponta necessidade de internação, com base em diagnóstico e CID correspondentes.
6. A jurisprudência reconhece a possibilidade de controle judicial das cláusulas contratuais abusivas, mesmo nos contratos supostamente não regulamentados, em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor.
7. Em matéria de saúde, os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida impõem limitações à liberdade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Os contratos de plano de saúde firmados após a vigência da Lei nº 9.656/1998 sujeitam-se ao seu regime jurídico, ainda que a operadora alegue se tratar de plano não regulamentado. 2. É abusiva a negativa de cobertura de internação psiquiátrica indicada por profissional credenciado, quando presente a urgência do quadro clínico e a previsão de tratamento em cláusulas gerais do contrato.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput; CDC, art. 3º; Lei nº 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCiv nº 0020610-59.2020.8.08.0011, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 30.11.2023; TJES, ApCiv nº 5017151-18.2022.8.08.0035, Rel. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 21.02.2025; TJES, AgInt nº 5009781-59.2023.8.08.0000, Rel. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 01.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5002322-06.2023.8.08.0000

AGVTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGVDO
:
RENAN SILVA OLIVEIRA e OUTRO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, eis que irresignada com a decisão proferida na instância singela que determinou a internação do recorrido em clínica psiquiátrica nos termos da solicitação médica.

A recorrente sustenta que inexiste cobertura contratual para a internação do paciente, uma vez que seu plano é do tipo não regulamentado e não teria essa especialidade contemplada.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, o recorrido RENAN encontra-se em acompanhamento psiquiátrico há longa data, havendo registro de episódio anterior de surto psicótico que culminou em sua internação hospitalar.

O laudo médico acostado aos autos, embora sucinto, descreve o atual quadro psíquico do autor/agravado, apontando os elementos clínicos que justificam a necessidade de internação, com a devida menção à Classificação Internacional de Doenças (CID) pertinente.

Os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam, ademais, a negativa da requerida/agravante em autorizar a internação psiquiátrica recomendada por profissional médico pertencente à rede credenciada, sob a alegação de que o plano de saúde contratado pelo agravado não seria regulamentado, não abrangendo, portanto, a cobertura para internações dessa natureza.

Destarte, ainda que a recorrente sustente a ausência de regulamentação do plano, sendo tal informação, inclusive, indicada na própria carteirinha do plano de saúde, verifica-se, por outro lado, que o início de vigência do referido contrato data do ano de
2009
, ou seja,
muito posterior à entrada em vigor da Lei nº 9.656/98
, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Além disso, como bem destacou o d. Juiz singular, conforme comprovante extraído do aplicativo da própria recorrente e juntado aos autos originários pelo recorrido, consta a seguinte informação fornecida pela própria recorrente: “
Seu plano: PF UNIPLAN 13 – APT REGULAMENTADO
”, o que corrobora a tese de que o plano em questão se enquadra no regime jurídico dos planos regulamentados.

Portanto,
embora
ainda
controvertida a natureza do plano de saúde
, penso que reside o
fumus boni iuris
autoral a ensejar o deferimento da tutela de urgência requerida na origem, conforme fez o douto Juízo singular.

É de se consignar ainda,
ad argumentandum
, que este Eg. TJES já decidiu reiteradamente no sentido de que, ainda que se trate de contratos de plano de saúde não submetidos à regulamentação da Lei nº 9.656/98, não se afasta a possibilidade de controle judicial de cláusulas abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as operadoras enquadram-se no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º do referido diploma legal.

Ademais, em se tratando de relação de consumo que envolva a tutela de direitos fundamentais à vida e à saúde, impõe-se o reconhecimento de que o princípio do
pacta sunt servanda
encontra seus limites na dignidade da pessoa humana e na proteção à vida, consoante previsão dos arts. 1º, inciso III, e 5º, caput, da Constituição Federal (exemplificativamente, confira-se: TJES, Apelação Cível n.
0020610-59.2020.8.08.0011
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, julgado em 30/11/2023; Apelação Cível n.
5017151-18.2022.8.08.0035
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, julgado em 21/02/2025; Agravo de Instrumento n.
5009781-59.2023.8.08.0000
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, julgado em 01/08/2024).

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.